Tribunal: TJDFT
Processo: 0735406-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0735406-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) AUTORIDADE: WEBERTH LEITE DE MORAES MOREIRA AUTORIDADE: RICARDO HENRIQUE SOUSA DA SILVA D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça para parecer. Após, conclusos. Brasília, 3 de setembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator